Tribunal: TJPA
Processo: 0800749-65.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800749-65.2021.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SERRARIA CEDROLANDIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DESPESA INDISPENSÁVEL PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO. EX VI SUMULA N.º 190/STJ E TEMA 396/STJ. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PARA REGULARIZAÇÃO. INERCIA. ABANDONO DA CAUSA. CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.
In casu
foram esgotadas as diligência necessárias a citação da empresa executada e regular tramitação processual, na forma da Súmula n.º 190/STJ e Tema n.º 396/STJ, face a regular intimação da Fazenda Pública para regularizar a situação, sem obtenção de êxito, restando evidente a intensão deliberada de não arcar com as custas devidas, o que obsta o prosseguimento do processo e autoriza a extinção por abandono, face a impossibilidade de prosseguimento do processo, consoante os precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Agravo Interno conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Vitos. etc.

Acordam os Exelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 07.10.2024 até 16.10.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
ESTADO DO PARÁ contra a decisão monocrática proferida na

APELAÇÃO CÍVEL de sentença proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizado pelo agravante/apelante em desfavor da agravado/apelado
,
que manteve a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, face a ausência dos pressupostos processuais, por não recolhimento das custas antecipadas, para a finalidade de cumprimento da citação pelo Oficial de Justiça.

O agravante/apelante argui a reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos:

Que o MM. Juízo pautou-se no suposto decurso "in albis" de "prazos" para manifestação que, não se constituem em "prazos peremptórios", e se baseia na premissa de que o Erário, deliberadamente, deixou transcorrer estes períodos para manifestação, mas que houveram manifestações e sucessivos pedidos objetivos de diligências, decidira pela extinção do feito sem apreciação do mérito

Afirma que não há evidência de que o feito esteja parado por mais de 30 (trinta) dias por inércia do Exequente, tampouco de que o só decurso do prazo seja causa legal bastante para o decreto extintivo da Execução em curso, UMA VEZ QUE ALÉM DO DECURSO DESTE PRAZO INICIAL DE 30 DIAS, CONFORME O "CAPUT" DO ART. 485, INCISO III, O CPC.

Narra em seu arrazoado que foi requerido a regular citação do Executado por meio dos correios, com aviso de recepção. No entanto, em decisão interlocutória do dia 11/06/2021 (ID 12375303). o MM. Juízo entendeu que pelo fato do endereço se encontrar incompleto, decidiu proceder a citação por Oficial de Justiça, tendo determinado o antecipado recolhimento das devidas despesas do Oficial de Justiça, para que, só então, pudesse dar prosseguimento à citação, estipulando prazo de 30 dias para que o exequente o fizesse.

Que, em 04 de novembro de 2021, adveio certidão alegando a falta de manifestação do exequente (ID 12375309), seguido pela intimação de 25/02/2022 - ID 12375311, ensejando nova petição protocolada em 5/04/2022 - ID 12375312, onde houve nova informação com maiores detalhes do endereço da empresa executada para que fosse efetuada a regular citação do Executado por meio dos correios, mas sobreveio a sentença extintiva do processo sem julgamento do mérito, nos termos no art. 485, III do CPC, na data de 19 de setembro de 2022 (ID 12375313).

Defende que assim se constata que a alegada paralisia do feito não se deveu a qualquer omissão do Estado – e nem se pode validamente qualificar o mero decurso de um exíguo prazo de 30 dias e a falta de pagamento antecipado das despesas como sendo demonstração de que teria havido o suposto "abandono".

Defende ainda que, por expressa disposição do art. 7º, da Lei 6830/1980, deveria ser dado o seguimento automaticamente à tentativa de citação pelas modalidades legais apontadas no preceito legal, sem necessidade de qualquer outra manifestação do Erário, podendo as despesas do Oficial de Justiça serem cobradas em momento seguinte.

Sustenta ainda que o pagamento das despesas do Oficial de Justiça podem ser efetuadas em momento ULTERIOR, já que a teor do art. 7º, da Lei 6830/1980, deveria ser imediatamente buscada a citação pessoal do Juízo, sem necessidade de intimação ou manifestação superveniente do Erário exequente, devendo este ser intimado pessoal e regularmente da possibilidade de extinção,

quando e se a mesma couber na espécie, uma vez que a Lei 6830/1980 específica para execuções fiscais reserva à espécie a SUSPENSÃO da Execução nestas circunstâncias, ao invés da EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Assevera que o art. 7º, da Lei 6830/1980 é enfático em asseverar que as modalidades citatórias devem ser TENTADAS de modo imediatamente sucessivo, uma após a outra, INDEPENDENTE DE QUALQUER ATUAÇÃO DO ESTADO, uma vez que esta é uma norma legal procedimental cogente da Lei de Execuções Fiscais, e que não cabe ao Estado ser imputada a responsabilidade pela estagnação processual, tendo em vista que A SUCESSÃO DAS MODALIDADES SUCESSÓRIAS É AUTOMÁTICA E INDEPENDERIA DE NOVA MANIFESTAÇÃO DO ESTADO, devendo prosseguir o feito.

Diz ainda que não teria sido intimado de forma adicional sobre a intenção de extinguir a execução, por abandono da causa, e que seria exigível sua intimação por força do art. 485, II e III, §1.º, do CPC, o que não teria sido observado na decisão recorrida, pois após o transcurso do referido prazo, não foi concedido novo prazo de 05 (cinco) dias, na forma exigida no art. 485, §1.º, do CPC,

Afirma que não houve a intimado de que tal término ocorreria, caso não fosse a solicitação atendida de imediato, e que não tendo ocorrido tal advertência, a sentença é nitidamente equivocada, e deve ser corrigida, sob pena de violação ao artigo 485, NCPC.

Diz ainda que seria necessário o prévio arquivamento do processo, na forma do art. 40, §§ 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, da Lei n.º 6.830/80, para a paralisação do feito por 01 ano.

Requer assim seja conhecido e provido o agravo interno para a reformar da sentença recorrida e
prosseguimento da execução, com a continuidade do feito em ulteriores de direito.

N
ão foram apresentadas contrarrazões, face a ausência de citação da executada.

É o r
elatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que a insurgência recursal não pode prosperar, inobstante os fundamentos do arrazoado. Vejamos:

Verifico dos autos que o MM. Juízo
a quo
pautou sua decisão de determinação da citação por Oficial de Justiça e que fossem recolhido o valor necessário das despesas, sob o fundamento no despacho do ID-

12375304 - Pág. 1, consignando que:

“
verifica-se que o endereço fornecido do requerido não fornece a numeração do imóvel, além de estar localizado na Zona Rural. [

É de conhecimento público que os correios não entregam correspondências quando os endereços estão INCOMPLETOS, devolvem sem sequer diligenciar justamente com a observação ‘Endereço Incompleto’. Assim, a única maneira de se proceder a Citação dos requeridos é através de Oficial de Justiça, por Mandado.

Assim, a única maneira de se proceder a Citação dos requeridos é através de Oficial de Justiça, por Mandado.

Diante disso, intimem-se os autores para que digam se ainda tem interesse no prosseguimento do feito, e se tiverem, recolham as custas pertinentes, conforme Súmula 190 do STJ e decisão do IRDR, sob pena de extinção.”

Contra a referida decisão não houve insurgência recursal do agravante, que apenas protocolou a petição do ID-

12375305 - Pág. 1, onde sem qualquer esclarecimento, requereu a citação do sócio da empresa em outro endereço, conforme consta do ID-

12375305 - Pág. 1.

O MM. Juízo
a quo
insistiu no entendimento de necessidade de citação da empresa e no endereço da mesma, como também concedeu o prazo de 30 dias, para o recolhimento, sob pena de extinção do processo, conforme se verifica do ID-

12375307 - Pág. 01/02, mas novamente não houve insurgência recursal do agravante, muito menos o cumprimento da determinação, conforme se verifica da

Certidão do ID-

12375309 - Pág. 1, consignando que regularmente intimado o agravado não se manifestou sobre o recolhimento das custas.

Daí porque, houve novo despacho determinando o recolhimento, sob pena de extinção do processo, com base no art. 485, inciso III, do CPC, conforme consta do ID-

12375309 - Pág. 1, mas novamente o agravante reiterou o pedido anterior, sem nada acrescer, muito menos se tem noticia de recurso sobre a matéria, o que ensejou a sentença de extinção, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC.

Assim, entendo que foram esgotadas as diligências necessárias a realização da diligência necessária de citação da empresa executada e regular tramitação processual, na forma da Súmula n.º 190/STJ e Tema n.º 396/STJ.

Importa salientar que a determinação de antecipação das custas pela Fazenda Pública encontra respaldo no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 5.969.

Isto porque, inobstante a inconstitucionalidade formal da previsão de recolhimento antecipado dos valores pela Fazenda Pública em Execução Fiscal, na forma estabelecida no art. 12, §2.º, da Lei Estadual n.º 8.328/2015, face a competência da União para legislar sobre a matéria, na forma do art. 22, inciso I, da CF, verifiquei que foi mantida a constitucionalidade da cobrança antecipada da Fazenda em execução fiscal. Vejamos.

A norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal estabelecia:

“Art. 12. Caberá à partes recolher antecipadamente as custas processuais dos atos que requeiram ou de sua responsabilidade no processo, observado o disposto nesta Lei.

(...)

§ 2º A Fazenda Pública, nas execuções fiscais, deve antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de justiça”.

O Supremo Tribunal Federal deixou claro que a cobrança antecipada para a diligência dos Oficiais de Justiça nas Execuções Fiscais encontra respaldo nos julgados mais recentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria consoante a interpretação do disposto nos arts. 27 e 39 da Lei de Execução Fiscal, consignando que a interpretação dos dispositivos não pode ser literal e não se trata de custas e emolumentos, mas sim despesa indispensável à prática de atos de caminhamento processual (REsp. 22.649/SP e RMS n.º 1.352/SP).

Por outro lado, houve justificativa fundamentada de determinação de realização da citação por Oficial de Justiça, por necessidade de citação da própria empresa executada e em endereço de difícil localização, por se encontrar na zona rural e sem o número do imóvel, o que obstou a realização da diligência por correios, que, segundo a praxe do Juízo, não entregam as correspondências quando os endereços estão INCOMPLETOS e devolvem a correspondência sem sequer diligenciar, com a observação “Endereço Incompleto”.

Ocorre que, caso houvesse discordância dos fundamentos o agravante deveria se insurgir contra a decisão, mas não recorreu ou impugnou a decisão, se restringindo a indicar novamente o endereço do sócio da empresa, portanto, entendo que se tornou preclusa a discussão sobre a suposta violação do disposto no art. 7.º e 8.º, inciso I, da Lei n.º 6.830/80, face a ausência de insurgência contra a decisão
retro
mencionada.

Ademais, as provas existentes indicam que houveram várias intimações do agravante para regularizar a situação, com o recolhimento das despesas para o andamento do processo, sem êxito, pois permaneceu deliberadamente inerte, sem que tenha realizado o pagamento da diligência, com o visível proposito de se esquivar da sua obrigação, o que ensejou a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma consignada na sentença recorrida, face a impossibilidade de prosseguimento do feito.

Importa salientar ainda que a utilização da demais formas de citação pressupõe a impossibilidade de realização dos meios anteriores, por motivos que não sejam atribuídos as partes, o que não ocorre na espécie, onde restou configurada a fixação da citação pelo Oficial de Justiça e a intenção deliberada de não arcar com as custas devidas.

Assim, diante da evidente intensão deliberada de não arcar com as despesas necessárias obstou o prosseguimento do processo, o que autoriza a extinção, por abandono, face a impossibilidade de prosseguimento do processo, posto que foram adotadas todas as diligências necessárias para efetiva realização da citação e o exequente/apelante foi regularmente intimado para tomar as providencias.

Diante da inercia deliberada da Fazenda Pública, entendo c
orreta a sentença de extinção do processo, por força dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.

2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

4. Recurso Especial não provido.”

(REsp 1674261/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE.

1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil.

3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. INEXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.

2. A Primeira Seção deste Tribunal, no julgamento do REsp 1.120.097/SP, firmou o entendimento de que, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia da exequente, diante da intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.

3. Cumpre registrar que o recorrente foi intimado para dar andamento ao feito, contudo permaneceu inerte. Novamente intimado para que se manifestasse no prazo de 48 horas, mais uma vez não se pronunciou no prazo legal de 48 horas estabelecido. Somente vindo a requerer o mandado de penhora após 5 meses do prazo, entretanto sem pedir a suspensão do processo por não ter encontrado bens passíveis de penhora, nos termos do art. 40 da LEF.

4. Recurso especial a que se nega provimento.”

(REsp 1435717/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO PARA PROCEDER À RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. INÉRCIA. CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ, AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I.
A Corte de origem, ao constatar a inércia da parte exequente em promover a restauração dos autos, apesar de ter sido previamente intimada para regularizar o andamento da execução fiscal, reconheceu o abandono da causa e, por conseguinte, extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, IV e VI, do CPC.

II.
Na esteira do entendimento desta Corte, não promovendo a Fazenda Nacional a restauração dos autos, apesar de sua prévia intimação pessoal, é possível o reconhecimento do abandono da causa e, por conseguinte, a extinção do processo, sem julgamento do mérito
. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 405.541/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/03/2014, AgRg nos EDcl no REsp 1.351.378/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/02/2014; AgRg no REsp 1.323.730/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/09/2012.

III. Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser aplicada ao caso a Súmula 83/STJ, segundo a qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Tal enunciado é plenamente aplicável ao Recurso Especial interposto com base na alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1427074/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2014; STJ, AgRg no AREsp 322.523/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/10/2013).

IV. Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no AREsp n. 420.500/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 29/2/2016.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1.
Na hipótese, a Corte Regional considerou que a Fazenda Nacional não apresentou o processo administrativo, ou no mínimo, documentos que comprovassem a realização de diligências para localização do mesmo, promovendo, assim, a referida reconstituição do processo desaparecido.

2.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.351.378/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 18/2/2014.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA MUNICIPAL INTIMADA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA.

1.
Diante da intimação pessoal do representante da Fazenda Municipal, para dar prosseguimento ao feito, permanecendo ele inerte por mais de trinta dias, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa.

2. Não se aplica, à espécie, da Súmula n. 240/STJ, porquanto não embargada a execução.

3. Recurso especial não provido.”

(REsp n. 1.198.324/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 3/8/2011.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE.

1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 2.
Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp n. 1.710.652/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018)

‘PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.

2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

4. Recurso Especial não provido.”

(REsp n. 1.674.261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 13/9/2017)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA SOB PENA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA VERIFICADA.

1. Não se configura a alegada negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Registre-se que não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.

Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
2. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento segundo o qual "a inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ" (REsp 1.120.097/SP, DJe 26/10/2010 e REsp 1.352.882/MS, DJe 28/6/2013, ambos submetidos ao regime dos recursos repetitivos).

3. Hipótese em que, meses após o prazo inicialmente fixado pelo magistrado, a exequente foi intimada, por Oficial de Justiça, a devolver os autos em 48 (quarenta e oito) horas, "com a promoção dos atos e as diligências que lhe competir, sob pena de extinção do processo por abandono da causa", mas, ainda sim, quedou-se inerte.

4. Recurso Especial não provido.”

(REsp n. 1.643.303/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 17/4/2017)

Assim, a decisão monocrática agravada não merece reparos, pois se encontra de acordo com as prova dos autos e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre as circunstâncias especificas dos autos, sem que haja qualquer violação ao disposto no
art. 40, §§ 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, da Lei n.º 6.830/80.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 16/10/2024